Tribunal: TJMT
Processo: 1021594-41.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021594-41.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), FRANCIELLE CAMPOS OLIVEIRA SOUZA - CPF: 062.336.811-03 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR LUIZ DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO EM FLAGRANTE –
1)

NULIDADE DA PRISÃO DE OFÍCIO
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DIANTE DA PANDEMIA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO Nº 62, DO CNJ, E PORTARIA CONJUNTA Nº 249/2020, DO TJMT – PRISÃO PREVENTIVA REAVALIADA E MANTIDA A PEDIDO DA ACUSAÇÃO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA –
2)

REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – DESCABIMENTO – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – PACIENTE COM ANTECEDENTES CRIMINAIS POR DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO E HOMICÍDIO – ORDEM PUBLICA ABALADA – INTELIGÊNCIA DO ENUN. 06-TJMT –INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1 -
Não há se falar em nulidade da prisão preventiva decretada pelo juízo de origem quando a não realização da audiência de custódia presencial se deu devido à pandemia da COVID-19 e pela Recomendação nº 62, do CNJ, em conjunto com a PORTARIA CONJUNTA Nº 249/2020, do TJMT, situação a permitir a análise da conversão da prisão em flagrante delito em preventiva, sem prejuízo de ser posteriormente requerida pelo Ministério Público. Ademais, suposta ilegalidade fica superada com análise de pedido de liberdade onde a acusação postula pela manutenção da segregação cautelar da acusada, nos termos do art. 311 ou 316, parágrafo único do CPP - Precedentes AgRg no RHC 152.473/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021.

2 -
Não há ilegalidade da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias da prisão em flagrante pela prática de delito empregado com violência, grave ameaça e, companhia de menor, bem como tratar-se de acusada que ostenta procedimentos criminais por delitos contra o patrimônio e homicídio, evidenciando o abalo a ordem pública.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DRº WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL (OAB nº 25.464) em favor de FRANCIELLE CAMPOS OLIVEIRA SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT (ação Penal n° 0002826-94.2020).

Aduz que a paciente foi presa em flagrante no 17/07/2020 por suposta prática de Roubo em concurso de pessoas (
arts. 157, § 2, II do Código Penal
).

Sustenta ilegalidade da prisão preventiva
, porquanto
decretada de ofício pelo juízo de origem
sem a manifestação ministerial, violando os termos do
artigo 311 do CPP
. Para tanto observa que
“...o Magistrado não pode decretar prisão de ofício, sendo cabível o seu decreto somente a requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial, o que não ocorreu no presente caso.”
(pag. 06-PDF).

Alega ausência dos
requisitos do artigo 312 do CPP
, que o decreto preventivo, não foi devidamente fundamentado, havendo afirmações genéricas e abstratas, cabendo ao caso a aplicação das medidas cautelares diversa da prisão (art. 319-CPP).

Por fim, ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis a beneficiária, como domicílio certo, trabalho lícito e não se dedicar a atividade criminosa, nem participar de organização criminosa.

Assim, requer
a concessão da ordem
por ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício, bem como ausência dos requisitos da prisão cautelar, devendo ser expedido o competente alvará de soltura ou seja fixada outras medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP).

A liminar foi indeferida (pags. 111/116-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 122/126-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA, é pela
denegação
da ordem (pags. 129/142-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva da paciente FRANCIELLE CAMPOS OLIVEIRA SOUZA, para que possa responder a presente ação penal em liberdade, alegando, em síntese, que o decreto preventivo foi decretado “ex officio” pelo juízo de primeiro grau, ainda, falta dos requisitos da prisão preventiva.

DA NULIDADE DA PRISÃO EX-OFFICIO

No que se refere a legalidade da prisão preventiva

decretada de ofício pelo juízo originário
, destaco os seguintes apontamentos:

Na ocasião da decisão ora atacada (18/08/2020) não houve a audiência de custódia presencial, devido à pandemia da COVID-19, Recomendação nº 62, do CNJ, e a PORTARIA CONJUNTA Nº 249/2020, do TJMT, de modo que a situação permite a análise da conversão da prisão em flagrante delito em preventiva, sem prejuízo de, posteriormente, ser requerida pelo Ministério Público ou que fosse postulada sua reforma pela defesa,
o que não foi demonstrado na presente inicial.

Ademais,
há informações da autoridade judicial de origem que
, após a decisão ora combatida (18/08/2020), houve pleito de liberdade provisória formulado naquela instância, o qual foi indeferido
“...em perfeita consonância com a cota ministerial de Ref. 15, manteve a segregação cautelar da acusada...”
(Vide pag. 123-PDF), de modo que a
decisão já foi avaliada e mantida nos termos do art. 311 ou 316, parágrafo único do CPP
,

de modo que não há constrangimento ilegal neste tocante.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABERAS CORPUS. HOMICIDIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTERIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 311 DO CPP. NÃO VERIFICADA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. A manifestação posterior do Ministério Público pela segregação cautelar do agravante supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de oficio e de violação do art. 311 do CPP
. 2. A fuga do distrito da culpa caracteriza a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, fundamento idôneo para decretar a segregação cautelar. 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC 152.473/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA,
julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021
)
.

DA FALTA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Quanto a necessidade da prisão preventiva, observa-se que
houve a conversão do flagrante em preventiva,
momento em que o magistrado singular justificou
“Não vislumbro a presença de irregularidades formais na lavratura do presente auto de comunicação de prisão em flagrante, conforme dispõe o art. 304 e ss. Do Código de Processo Penal...”
(pag. 73-PDF).

NA sequência,
o juízo originário destacou
o abalo a ordem pública não só diante do caso concreto, diante da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, dada a prático do delito de roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, na companhia de menor de 18 anos de idade, mas também porque é recalcitrante no mundo do crime porquanto ostente antecedentes criminais por crime de ROUBO e HOMICÍDIO,
fato que está em acordo com ENUNCIADO 06 –TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nesse cenário, destaco trecho da decisão que manteve o decreto preventivo em desfavor da paciente:

“Necessário que existam nos autos, concretamente demonstrados, motivos que sustentem com realismo a hipótese legalmente prevista, considerando a prevalência do princípio constitucional da não culpabilidade. Nos autos, porém, há indícios veementes de que a ordem pública foi concretamente abalada.
O delito foi praticado em concurso de pessoas, inclusive com participação de menor de idade e mediante grave violência física
. Além disso, conforme é possível verificar pelo seu próprio depoimento,
a autuada ostenta antecedentes criminais por crime de roubo e homicídio, o que demonstra sua personalidade voltada para a prática de crimes
. É certo que essas circunstâncias informam concretamente a periculosidade da autuada, denotando que, se eventualmente for solta, há grande probabilidade que continuará a prática reiterada de delitos da mesma natureza ou de natureza mais grave. Portanto, esse fator é um indicativo claro de que, se colocada em liberdade, a Página 97 autuada poderá reiterar as mesmas práticas delituosas e, por consequência, continuar o abalo à ordem pública originado de suas ações.
A manutenção de sua prisão, assim, principalmente considerando os antecedentes que possui, evitando-se
a
reiteração na prática criminosa
, tem o condão de manter também a tranquilidade social, enfim, a ordem pública.”
(DECISÂO PAG. 124-PDF).

Ao contrário do sustentado pelo impetrante, a
decisão de primeiro grau está fundamentada e atende ao preceito constitucional do artigo 93, inciso IX, Constituição Federal, sopesando satisfatoriamente a presença de um dos pressupostos de admissibilidade (ordem pública), tornando
impositiva a manutenção da prisão cautelar, a qual
encontra-se validade não só diante do caso concreto mas também pela recalcitrância, ambas bem demonstradas na decisão originária.

Lado outro, não demonstrado na presente inicial o alegado constrangimento ilegal, em restando a decisão atacada alicerçada em dados concretos, não é demais enaltecer a credibilidade da decisão fustigada se em face das declarações apresentada na inicial, notadamente porque a fundamentação do juízo originário denota idoneidade, justificada na segregação cautelar diante do artigo 312 do CPP, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ nº 38/337-40).

Esclarecidos esses fatos, a decisão que decretou a prisão preventiva de FRANCIELLE CAMPOS OLIVEIRA SOUZA encontra-se fundamentada e justificada, de modo que remanesce o requisito da custódia acautelatória, que objetiva em especial a garantir a ordem social, circunstâncias que veda a aplicação de outras medidas constantes no artigo 319 do CPP.

Como se vê, as razões que levaram a autoridade judiciária manter a segregação cautelar do paciente, de rigor, se apresentam legítimas, estando presentes os requisitos para a prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.

Diante do exposto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado com o presente habeas corpus, de modo que, com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022